Tribunal: CARF
Processo: 10880.967633/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. NÃO EVIDENCIAÇÃO.
A autoridade administrativa é competente e as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
COMPENSAÇÃO. REVISÃO DA APURAÇÃO EFETUADA PELA CONTRIBUINTE. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de CSLL utilizado em compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN ou ou 173, I, do CTN (Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 2012).
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 143.
A prova da retenção na fonte de CSLL na fonte deduzida pelo beneficiário na apuração do tributo devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que a compensação dos débitos não foi homologada.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO. DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir para suprir a omissão do contribuinte na apresentação de provas hábeis e idôneas do direito creditório que alega possuir.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967633/2012-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.294 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Recorrente
PROAIR SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. NÃO EVIDENCIAÇÃO.
A autoridade administrativa é competente e as garantias ao devido processo
legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes
foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do
direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
COMPENSAÇÃO. REVISÃO DA APURAÇÃO EFETUADA PELA
CONTRIBUINTE. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de CSLL utilizado em
compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do
art. 150 do CTN ou ou 173, I, do CTN (Solução de Consulta Interna Cosit no
16, de 2012).
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 143.
A prova da retenção na fonte de CSLL na fonte deduzida pelo beneficiário na
apuração do tributo devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967633/2012-37
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967633/2012-37

PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do contribuinte na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação das determinações da Súmula CARF no 143 e reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual de praxe ser retomado desde o início, para a
prolação de despacho decisório complementar.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra Acórdão de no 14-60.450
proferido pela 6a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, não reconhecendo qualquer direito creditório adicional em relação
ao pleiteado pela Recorrente e ao já reconhecido pela DRF no despacho decisório.
Para melhor descrever a situação fática dos autos, transcrevo o relatório constante
do acórdão de piso:
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967633/2012-37

Trata-se da DCOMP no 11777.58081.100909.1.7.03-8329 (fls. 03 a 09) com
demonstração de crédito de saldo negativo de CSLL no valor de R$ 494.220,58
referente ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006 e DCOMPs vinculadas nos
29774.96974.100909.1.7.03-1251,
23409.74824.100909.1.7.03-3868,
40684.86991.100909.1.7.03-9695 e 10318.82847.210111.1.3.03-1309.
Por meio do despacho decisório eletrônico no rastreamento 038117834 de fls. 10, o
direito creditório foi reconhecido parcialmente no valor de R$ 460.231,67 e as
compensações declaradas foram homologadas parcialmente, sob o fundamento de que a
parcela de composição do crédito referente a retenções na fonte foi confirmada apenas
parcialmente:

Cientificada deste despacho em 09/10/2009 (comprovante às fls. 12), a interessada
apresentou em 05/11/2012 a manifestação de inconformidade de fls. 17 a 24,
acompanhada dos documentos de fls. 25 a , onde alega, em síntese, que:
A diferença existente entre o valor informado pela Requerente e o valor
reconhecido no r. despacho decisório decorre do fato do ilustre Auditor Fiscal
não ter reconhecido parte das retenções declaradas pela Requerente, R$
33.988,91, como se verifica do anexo "Informações Complementares da Análise
de Crédito" (doc. 5):
Ocorre que a referida constatação não condiz com a verdade material, uma vez
que a Requerente efetivamente sofreu a retenção de, no mínimo, R$ 22.363,74
dos R$ 33.988,91 que não foram reconhecidos no despacho decisório em
epígrafe, conforme se depreende dos inclusos informes de rendimentos
(docs.6/7). Confira-se:

(...)
Destarte, para que não reste dúvida da presteza e do seu esforço na tentativa da
instrução completa de sua manifestação de inconformidade, a Requerente
solicitou às fontes pagadoras o envio dos comprovantes de retenção objeto do
presente processo administrativo.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967633/2012-37

Além disso, em respeito ao princípio da busca da verdade material, a Requerente
informa que ao passo que conseguir levantar e reunir os referidos comprovantes,
estes serão devidamente apresentados e juntados ao presente processo.
Diante do exposto, resta evidente que as retenções de CSLL de fato ocorreram,
sendo de rigor o reconhecimento da totalidade das retenções sofridas pela
Requerente, no ano-calendário de 2006, e, consequentemente, a reforma do r.
despacho decisório em epígrafe.
(...)
Dessa feita, é cristalino que a Requerente efetivamente detinha, como atestado
no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito n° 11777.58081.100909.1.7.03-
8329 (doc. 4), saldo negativo disponível para compensar no valor de R$
494.220,58.
(...)
III - PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Como é cediço, a Requerente não tem como exigir que qualquer tipo de
documento referente à retenção do CSLL lhe seja enviado por seus clientes. Ela
pode pedir, requisitar, mas não está munida do poder de polícia que a
fiscalização federal tem, para exigir essa documentação.
(...)
Assim, como a Requerente não tem a prerrogativa de exigir os referidos
documentos comprobatórios da retenção, se faz imprescindível a realização de
diligência às fontes pagadoras, para se verificar a efetiva retenção dos valores
devidos a título de CSLL.
(...)
V - PEDIDO
Diante do exposto, serve a presente para requerer que o despacho decisório ora
combatido seja prontamente reformado, de modo a ser reconhecida na íntegra a
compensação declarada no PER/DCOMP em epígrafe, em razão da existência de
crédito tributário suficiente detido pela Requerente e, consequentemente, seja
cancelada a cobrança dos presentes débitos e respectivos multa e juros.
Requer, outrossim, que todas as intimações e notificações a serem feitas,
relativamente às decisões proferidas neste processo, sejam encaminhadas aos
seus procuradores, todos com escritório nesta Capital do Estado de São Paulo, na
Rua Padre João Manoel no 923, 8o andar, em atenção ao DR. DANIEL VITOR
BELLAN, bem como sejam enviadas cópias à Requerente, no endereço
constante destes autos.
Protesta, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, notadamente pela juntada de novos documentos e realização de
diligência.
Por sua vez, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, cuja
decisão restou assim ementada:
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967633/2012-37

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Exercício: 2007
RETENÇÃO NA FONTE DE CSLL. COMPROVAÇÃO.
A CSLL retida na fonte somente pode ser deduzida na declaração de pessoa jurídica se
o contribuinte possuir comprovante de retenção que contenha os requisitos estabelecidos
pela IN 459/2004, emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando não preenchidos os requisitos legais previstos
para sua formulação, bem como quando se trata de matéria passível de prova
documental a ser apresentada no momento da impugnação. A prova documental deve
ser apresentada quando da manifestação de inconformidade, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual, a menos que demonstrado, justificadamente, o
preenchimento de um dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de
1972, o que não se logrou demonstrar no presente caso.
INTIMAÇÃO
DO
ADVOGADO.
FALTA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço fornecido pelo próprio
contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais. Dada a inexistência
de previsão legal, há que ser indeferido o pedido de endereçamento das intimações ao
escritório do procurador.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário visando à reforma da
decisão recorrida, em que reproduziu os argumentos já elencados por ocasião da manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese:
(...)
II – FATOS
Trata-se de despacho decisório exarado nos autos do processo administrativo n o.
10880.967633/2012-37, no qual a D. Autoridade Fiscal deixa de homologar as
compensações realizadas, sob o fundamento de que o saldo negativo de CSL do ano-
calendário de 2006 é menor do que o indicado nos PER/DCOMPs.
No presente caso, a apuração do saldo negativo de CSL do ano-calendário de 2006 se
deu da seguinte forma:

Tendo a Recorrente apurado saldo negativo de CSL na quantia originária de R$
494.220,58, apresentou Declarações de Compensação (“DCOMPs”) 1 com o intuito de
compensar tal saldo com débitos de PIS e COFINS, referentes aos períodos de apuração
de junho a setembro de 2007 e de dezembro de 2010.

1 DCOMPs nos. 11777.58081.100909.1.7.03-8329, 29774.96974.100909.1.7.03-1251, 23409.74824.100909.1.7.03-
3868 e 10318.82847.210111.1.3.03-1309.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967633/2012-37

Porém, foi proferido despacho decisório homologando parcialmente a compensação
pleiteada, uma vez que a D. Autoridade Fiscal alegou que a Recorrente não possuiria
saldo negativo de CSL na quantia declarada em DCOMPs.
Tal divergência entre o valor apresentado na DCOMP e o valor que fora efetivamente
apurado se deu em razão de suposta não comprovação de valores retidos por fontes
pagadoras (...)
Desta forma, segundo entendimento da D. Autoridade Fiscal, a Recorrente, além de não
ter créditos reconhecidos, possuiria débito pendente de R$ 38.354,85, referente ao
principal, bem como R$ 7.670,96 a título de multa e R$ 17.938,95 a título de juros de
mora, totalizando a quantia de R$ 63.964,76.
(...)
Diante disso, ainda resta serem confirmadas as retenções sofridas que somam o valor de
R$ 33.988,91. Tais retenções merecem confirmação, assim como as demais, já
confirmadas quando da prolação do despacho decisório, tendo em vista que também
ocorreram de forma efetiva.
Apesar de a D. Autoridade Julgadora ter as desconsiderado alegando que seus informes
supostamente não cumpririam os requisitos formais, a presente compensação deve ser
integralmente homologada e, consequentemente, extinta a cobrança, pois:
1. o despacho decisório deve ser julgado nulo, uma vez que proferido por autoridade
não competente para refiscalizar a apuração do saldo negativo de CSL, bem como
sem observar o prazo decadencial ao apreciar, em 2012, de saldo negativo apurado
do ano-calendário de 2006; e
2. além disso, as demais retenções sofridas pela Recorrente (não confirmadas em
despacho decisório ou em decisão de primeira instância), também foram
devidamente comprovadas em sede de manifestação de inconformidade, mediante a
apresentação de informes de rendimento que foram emitidos pelas fontes pagadoras
em conformidade com os requisitos formais instituídos na Instrução Normativa
(“IN”) no. 459/04;
3. por fim, a D. Autoridade Fiscal deixou de analisar a totalidade das retenções e a D.
Autoridade Julgadora também o fez quando do indeferimento do pedido de
diligência.
É o que se passa a demonstrar.
III – DIREITO
III.1 – Preliminarmente
III.1.1 – Nulidade do despacho decisório: incompetência da D. Autoridade Fiscal para
fiscalização do saldo negativo da Recorrente
(...)
Ocorre que, como já revelado, a revisão da declaração não pode ser realizada em sede
de prolação de despacho decisório, sendo a D. Autoridade Fiscal do caso concreto
incompetente para tanto, de modo que, se quisesse o Fisco questionar tal saldo negativo,
deveria (i) estar munido de MPF, (ii) nomear Auditor Fiscal competente e (iii) proceder
à lavratura de auto de infração, nos termos do artigo 149, inciso IV, do CTN e do artigo
9o do Decreto no. 70.235/72.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967633/2012-37

Repise-se: os questionamentos geradores da não homologação parcial da DCOMP não
podem ser ventilados em despacho decisório, que não é o instrumento adequado a tanto,
conforme estabelece o artigo 9o do Decreto no 70.235/72.
Desse modo, é evidente que a conduta da D. Autoridade Fiscal, ao reanalisar o saldo
negativo informado pela Recorrente, extrapolou os limites de sua competência, razão
pela qual o presente despacho decisório deve ser julgado nulo, homologando-se
integralmente a DCOMP.
III.1.2 – Burla à regra de decadência
Ainda que fosse permitida, em sede de prolação de despacho decisório, a revisão do
saldo negativo de CSL informado pela Recorrente, essa não seria possível em razão do
decurso do prazo decadencial. (...)
O presente caso se trata de análise de saldo negativo da CSL, tributo sujeito ao regime
de homologação, em razão de seu recolhimento antecipado em valor superior ao devido,
tendo, inclusive, a D. Autoridade Fiscal reconhecido que a Recorrente efetuou seu
pagamento antecipado ao homologar, ainda que parcialmente, as compensações
pleiteadas.
Desta forma, a decadência deve ser contada de acordo com o sistema estabelecido no §
4o do artigo 150, do CTN, ou seja, a contagem do prazo decadencial deve ser iniciada
quando da ocorrência do fato gerador se comprovado o recolhimento de, pelo menos,
parcela do tributo.
Assim sendo, por se tratar de saldo negativo de CSL apurado no ano-calendário de
2006, o termo inicial do prazo decadencial se deu em 31/12/2006, razão pela qual a D.
Autoridade Fiscal deveria ter apreciado as DCOMPs da Recorrente até 31/12/2011,
entretanto, a ciência do despacho decisório ora combatido se deu apenas no dia
09/10/2012.
Verifica-se, portanto, que se passaram mais de 5 anos da apuração do saldo negativo de
CSL do ano-calendário de 2006, e mais de 5 anos do termo inicial do prazo decadencial,
razão pela qual qualquer questionamento acerca de sua composição resta comprometida
em virtude da decadência.
Isso porque, não tendo o Fisco questionado o saldo negativo de CSL dentro do prazo
decadencial, concretiza-se um importante efeito: o referido saldo negativo apurado pela
Recorrente se tornou um dado incontroverso, imutável. (...)
À vista de todo o exposto, conclui-se que o despacho decisório ora atacado, ao revisar
ao saldo negativo de CSL apurado pela Recorrente, é nulo, uma vez que tal revisão
deveria ter sido realizada por rito próprio (auto de infração) e dentro do prazo
decadencial, sendo de rigor, portanto, a homologação da declaração de compensação.
III.2 - Mérito
III.2.1 - Informes desconsiderados cumprem requisitos da IN/SRF no. 459/04
Conforme acima exposto, a 6a Turma de Julgamento da DRJ de Ribeirão Preto, na
decisão de primeira instância, a decidiu por considerar válidos apenas parte dos
informes de rendimento apresentados pela Recorrente em sua manifestação de
inconformidade, tendo sido considerada apenas parte das retenções de CSL sofridas pela
Recorrente.
Isso porque, segundo alega a D. Autoridade Julgadora, os informes de rendimentos
contidos nas páginas 71 e 73 dos autos não conteriam os requisitos exigidos pela
IN/SRF no. 459/04, pois deixariam de ter o nome e a assinatura da pessoa responsável
pelas informações neles contidas.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967633/2012-37

Ocorre que, quando da análise dos comprovantes apresentados, verifica-se que estes, na
verdade, cumprem com os requisitos formais exigidos pela referida Instrução
Normativa, bem como pela IN 119/00 que regulamenta, de forma explícita, quais os
campos dos comprovantes devem estar, obrigatoriamente, preenchidos.
Da leitura do artigo 12 da IN/SRF no. 459/04, verifica-se que os informes de rendimento
devem ser preenchidos conforme o anexo II da referida Instrução Normativa. Note-se:
“Art. 12. As pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta
Instrução Normativa deverão fornecer à pessoa jurídica beneficiária do
pagamento comprovante anual da retenção, até o último dia útil de fevereiro do
ano subseqüente, conforme modelo constante no Anexo II.
§ 1o O comprovante anual de que trata este artigo poderá ser disponibilizado por
meio da Internet à pessoa jurídica beneficiária do pagamento que possua
endereço eletrônico.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, as
pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução Normativa
deverão apresentar Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), nela
discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total retido, por
contribuinte e por código de recolhimento.” (destacado)
Porém, ao comparar o anexo II da IN 459/04 e os comprovantes de retenção acostados
ao processo, verifica-se que ambos são idênticos. Ou seja, as fontes retentoras se
valeram dos modelos de comprovantes de retenção corretos.
Ademais, da leitura do dispositivo legal supratranscrito, percebe-se que este não afirma
quais seriam os campos do modelo que deveriam, necessariamente, estar preenchidos,
razão pela qual, faz-se necessária a leitura da IN/SRF no. 119/00 que, em seu artigo 2o,
dispõe quais informações devem constar dos informes de rendimento. (...)
Conclui-se, então, que as informações que devem, obrigatoriamente, constar do informe
de rendimento são (i) o nome e CNPJ das empresas pagadora e beneficiária, (ii) o mês
da ocorrência do fato gerador, (iii) o valor do rendimento bruto e do imposto de renda
retido na fonte e (iv) o código da DARF.
Assim, o próprio artigo já demonstra não serem obrigatórias as informações exigidas
pela D. Autoridade Julgadora, quais sejam: (i) nome da pessoa responsável pela
informação e (ii) sua assinatura. Logo, conclui-se que a D.
Autoridade Julgadora desconsiderou os informes de rendimento apresentados pela
Recorrente sob fundamento diverso daquele exigido pela norma tributária – pior,
adotando entendimento que é mais restritivo que o disposto na Instrução Normativa.
Resta demonstrar, no entanto, que a Recorrente apresentou os comprovantes de
retenções contendo exatamente as informações exigidas pelo artigo 2o da IN/SRF no.
119/00, bem como nos moldes do anexo II da IN no.
459/04. Para tanto, traz-se aqui, a título exemplificativo, um informe de rendimento, que
contém exatamente as mesmas informações que os demais, com as exigências legais
destacadas. (...)
Diante de todo o exposto, resta evidente que os informes de rendimentos apresentados
pela Recorrente, considerados inválidos pela D. Autoridade Julgadora devem, na
verdade, ser considerados corretos, tendo em vista que contém todos os requisitos
formais exigidos pelas IN/SRF no. 119/00 e no. 459/04.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967633/2012-37

Portanto, devem ser reconhecidas as retenções na fonte sofridas pela Recorrente,
devendo ser homologada a compensação requerida e, consequentemente, cancelada a
presente cobrança.
III.2.2 - Pedido de diligência deve ser deferido
Como anteriormente explicado, parte do saldo negativo da Recorrente é composto de
retenções na fonte cujos informes foram devidamente apresentados e parte é composto
por retenções na fonte cujas fontes retentoras não disponibilizaram os comprovantes de
retenção à Recorrente, razão pela qual estes não foram apresentados.
Neste cenário, além de desconsiderar os informes apresentados, a D. Autoridade
Julgadora também indeferiu o pedido de realização de diligência feito pela Recorrente,
alegando, em suma, que os artigos 16, § 4o, do Decreto no. 70.235/72 e 74, § 11, da Lei
no. 9.430/86 afirmam que cabe ao sujeito passivo juntar aos autos todos os meios de
prova e que o Fisco apenas deverá ser responsabilizado em fazê-lo quando o
Contribuinte não o puder por motivos de força maior, de existência de fato novo ou de
razões novas.
Ocorre que, como bem demonstrado em sede de manifestação de inconformidade, a
Recorrente apenas requereu a realização de diligência para que a D. Autoridade Fiscal
intimasse as fontes pagadoras a apresentarem os comprovantes de retenções faltantes
para comprovar a integralidade do saldo negativo por motivo de força maior, qual seja,
a Recorrente não tem poderes para tal. Explica-se.
A Recorrente não tem como exigir que qualquer tipo de documento referente à retenção
do CSL lhe seja enviado por seus clientes. Ela pode pedir, requisitar, mas não está
munida do poder de polícia que a fiscalização federal tem, para exigir essa
documentação.
Assim, faz-se imprescindível a realização de diligência às fontes pagadoras, para se
verificar a efetiva retenção dos valores devidos a título de CSL. (...)
Diante disso, resta demonstrado que a Recorrente não requer a realização de diligência
em razão não ter condições de comprovar seu saldo negativo e desejar que a D.
Autoridade Fiscal o faça, mas apenas pelo fato de não deter de poder de polícia para
fazer com que as fontes pagadoras apresentem seus informes de rendimentos, quando a
D. Autoridade Fiscal o detêm.
Desse modo, requer a realização de diligência às dependências das fontes pagadoras,
com fulcro no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72, a fim de que as cautelas
fiscais mínimas sejam adotadas, e se reconheça a realização das retenções em tela e, por
conseguinte, o direito creditório da Recorrente.
Por fim, a Recorrente concluiu e requereu:
IV - CONCLUSÕES
Por todo o exposto, conclui-se:
1. o despacho decisório é nulo, pois configura veículo normativo individual e concreto
inapto a questionar a composição do saldo negativo de CSL da Recorrente;
2. ainda que fosse permitido, a revisão do saldo negativo de CSL informado pela
Recorrente em despacho decisório, esta não seria possível em razão do decurso do prazo
decadencial, eis que o saldo negativo se refere ao ano-calendário de 2006, a ciência do
despacho decisório se deu no dia 09/10/2012, ou seja, mais de 5 anos após a apuração
do saldo negativo;
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967633/2012-37

3. no mérito, deve ser cancelada a presente cobrança, haja vista que a Recorrente
efetivamente sofreu as retenções não reconhecidas pelo Fisco, uma vez que os
comprovantes de retenções na fonte são válidos, pois contém todos os requisitos formais
exigidos pela IN/SRF no. 459/04, bem como pela IN no. 119/00; e 4. além disso, dever
ser deferido o pedido de diligência requerido pela Recorrente para que seja comprovada
a existência do restante do montante do saldo negativo da Recorrente.
Por fim, deve-se ressaltar que, no caso de dúvida na ocasião do julgamento, objetivada
por eventual empate de votos dos I. Julgadores, deverá ser aplicado o artigo 112 do
Código Tributário Nacional, favorecendo-se o contribuinte com o cancelamento do
débito alvo do questionamento.
V – PEDIDO
Por todo exposto, requer-se seja declarada a nulidade do despacho decisório, ou
cancelado, no mérito, sendo reconhecida a legitimidade na utilização dos créditos
apurados, com a consequente homologação da integralidade das compensações
pleiteadas.
Requer, outrossim, que todas as intimações e notificações a serem feitas, relativamente
às decisões proferidas neste processo sejam encaminhadas aos seus procuradores, todos
com escritório na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Padre João Manoel, no 923, 8o
andar, em atenção ao Dr. DANIEL VITOR BELLAN, OAB/SP no. 174.745, bem
como sejam enviadas cópias à Recorrente, no endereço constante dos autos.
Por fim, a Recorrente protesta, desde já, pela produção de quaisquer provas por todos os
meios em Direito admitidos, notadamente pela juntada de novos documentos, bem
como pela sustentação oral do presente recurso.
Posteriormente, às e-fls. 120 e seguintes, informou que requereu a desistência
parcial da manifestação de inconformidade e do recurso voluntário apresentados nestes autos já
que optou pela adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (“PERT”), instituído
pela Medida Provisória no. 783, de 31 de maio de 2017 (“MP no. 783/17”), para quitação de parte
dos débitos originados do presente processo, conforme comprovante de adesão ao PERT e de
recolhimento das parcelas de agosto e setembro de 2017.
Desta forma, a Recorrente esclareceu que a desistência parcial acima mencionada
se refere apenas ao débito relativo ao processo de débito no 10880.972718/2012-37,
relativamente à cobrança de COFINS, no valor de R$ 15.387,42, e que os demais débitos
permanecem em discussão administrativa neste autos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967633/2012-37

DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme já relatado, tendo a Recorrente apurado saldo negativo de CSSL na
quantia originária de R$ 494.220,58, apresentou Declarações de Compensação (“DCOMPs”)
objetivando a compensação do referido tal saldo com débitos de PIS e COFINS, referentes aos
períodos de apuração de junho a setembro de 2007 e de dezembro de 2010.
A compensação informada foi homologada parcialmente, pela DRF, no valor de
R$ 460.231,67 do total de R$ 494.220,58 de CSLL retida na fonte informada na DCOMP.
Inconformada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade acompanhada dos
documentos. Na sequência, a DRJ manteve o despacho decisório sob a alegação de ausência de
documentação de comprovasse, nos termos da legislação, o direito creditório alegado.
Em seguida, após apresentação do recurso em apreço, a Recorrente
esclareceu que requereu desistência parcial da discussão relativa ao débito relativamente à
cobrança de COFINS, no valor de R$ 15.387,42.
Portanto, a presente lide limita-se à discussão acerca do direito creditório oriundo
de CSLL retida fonte no valor de R$ R$ 33.988,91 (R$ 494.220,58 (Pleiteado) - R$ 460.231,67
(Reconhecido pela DRF) = R$ 33.988,91 (utilizado na composição do saldo negativo de CSLL,
referente ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006.
PRELIMINARES
Nulidade do Despacho Decisório
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
Contudo, discordo pois, em meu sentir, o Despacho Decisório foi lavrado por
servidor competente, reanalisar o saldo negativo informado, que verificando a ocorrência da
causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação para que a
Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal e em nenhum momento extrapolou
os limites de sua competência. Outrossim, o despacho decisório, bem como a decisão da DRJ,
foram motivados de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais os
atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos decidam
recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de
ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV
do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967633/2012-37

As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos
na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente
adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o
posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado em algumas
oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal2:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
Assim sendo, rejeita-se a preliminar de nulidade do despacho decisório vez ser competente a
autoridade fiscal para análise do saldo negativo informado como direito creditório, pela
Recorrente, em suas declarações de compensação.
DA DECADÊNCIA
Em seu recurso voluntário, a Recorrente argumenta, ainda, que mesmo que fosse
permitida, em sede de prolação de despacho decisório, a revisão do saldo negativo de CSLL
informado pela Recorrente, essa não seria possível em razão do decurso do prazo decadencial,
ante a aplicação do art. 150, § 4o do CTN, por se tratar de tributo sujeito ao regime de
homologação, em razão de seu recolhimento antecipado em valor superior ao devido.
A Recorrente alega que no caso de saldo negativo de CSLL apurado no ano-
calendário de 2006, o termo inicial do prazo decadencial se deu em 31/12/2006, razão pela qual a
D. Autoridade Fiscal deveria ter apreciado as DCOMPs da Recorrente até 31/12/2011,
entretanto, a ciência do despacho decisório ora combatido se deu apenas no dia 09/10/2012.

2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967633/2012-37

Sobre a decadência, o Código Tributário Nacional (CTN) determina:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; [...]
Porém, razão não assiste à Recorrente, pois o procedimento de verificação do
saldo negativo de IRPJ/CSLL utilizado em compensação não está limitado pelo prazo
decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN ou pelo art. 173, I.
Afinal, é certa a inexistência de restrição temporal a averiguação da sua liquidez e
certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das parcelas que compõem o
saldo negativo de IRPJ/CSLL. Isso porque quando o crédito utilizado na compensação tem
origem em saldos negativos de anos anteriores, há que se proceder com análise da apuração de
cada um dos anos-calendário pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo
utilizado como direito creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem de
decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito tributário.
Como, ressaltou o conselheiro, Redator designado, André Mendes de Moura, no
Acórdão no 9101003.994,”trata-se de situação complemente diferente daquela em que a glosa do
saldo negativo tem como resultado tributo a pagar, ocasião na qual o correspondente lançamento
de ofício só poderá ser efetuado caso esteja dentro do prazo decadencial previsto na legislação
tributária.
Nesse sentido apontam as decisões do CARF:
GLOSA DE PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação
não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DCTF. INAPLICABILIDADE. O
instituto da homologação tácita não se aplica às compensações anteriores a outubro de
2003. Somente a partir da edição da MP n° 135, de 30 de outubro de 2003, convertida
na Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a existir prazo para homologação
das compensações declaradas, mediante a alteração do § 5o do art 74 da Lei n° 9.430, de
1996. Não há que se falar em homologação tácita nos casos de quitação de estimativas
mediante compensação via DCTF efetuada antes do surgimento da DCOMP. (Acórdão
no 1401003.324, Relator Cons. Luiz Augusto de Souza Gonçalves)
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967633/2012-37

COMPENSAÇÃO.
REVISÃO
DA
APURAÇÃO
EFETUADA
PELA
CONTRIBUINTE. DECADÊNCIA.Com o transcurso do prazo decadencial previsto
nos arts. 150, § 4o ou 173, I, do CTN, apenas o dever/poder de formalizar o crédito
tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário (art. 156, V e VII do CTN). Todavia, não se pode inferir, a
partir daí que, com o transcurso do prazo decadencial para efetuar o lançamento,
estariam tacitamente homologados quaisquer outros fatos jurídicos tributários que
pudessem repercutir em períodos de apuração futuros, inclusive a apuração de eventuais
saldos negativos da CSLL e do IRPJ, indicado pela contribuinte nas declarações de
rendimentos.(...) (Acórdão no 1302003.306, Relator Cons. Gustavo Guimarães da
Fonseca)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2003
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. A autoridade
fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da apresentação da
declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96) verificar, para fins de
homologação do crédito pleiteado, todos os elementos que contribuíram para a
formação do saldo negativo que embasou o pedido de compensação. Não se aplica à
hipótese o instituto da decadência previsto no CTN, visto não se tratar de constituição
de crédito tributário. (Acórdão 9101-004.966, Relator Cons. Adrea Duek Simantob) –
Grifou-se.
Do voto condutor do citado acórdão, extrai-se:
Não se pode confundir o fenômeno da decadência, que fulmina a possibilidade de o
fisco constituir créditos tributários (conforme previsto nos artigos 150, §4o e 173 do
CTN), com a situação dos autos, em que a autoridade fiscal apenas analisou o direito
creditório pleiteado, até porque a formação de saldo negativo não é fato gerador do
IRPJ.
No presente caso inexiste constituição de crédito tributário, mas somente a necessária
verificação acerca da validade, liquidez e certeza dos créditos pleiteados pela
interessada, o que configura hipótese obviamente distinta.
O instituto da decadência, tal como pleiteado pela Recorrente, não se aplica ao caso, que
é regido pelo disposto no artigo 74 da Lei n. 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967633/2012-37

Note-se que, ao mesmo tempo em que a lei faculta ao sujeito passivo a possibilidade de
compensar créditos, mediante entrega da correspondente declaração de compensação,
também confere à administração tributária o direito de verificar a certeza e a liquidez
desses créditos em até cinco anos, contados da declaração.
E esse cenário não se confunde ou encontra obstáculo nas regras de decadência
previstas no CTN, pois aqui não se trata, como já destacado, de constituição do crédito
tributário.
A interpretação das normas jurídicas deve ser promovida dentro de critérios mínimos de
razoabilidade, visto que não faria sentido dar ao sujeito passivo a possibilidade de
exercer seu legítimo direito creditório sem a mínima possibilidade de verificação pelo
fisco, pois, do contrário, bastaria que o interessado apresentasse a declaração no último
dia antes da suposta “decadência” para ter todo e qualquer crédito, pois mais indevido
que fosse, automaticamente homologado, tese que por óbvio não se sustenta.
Convém trazer à baila, ainda a Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de
julho de 2012, assim distingue:
Conclusão 31.
Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta
Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento
de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de débitos
próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em
momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas
tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
A homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp retificador e
a ciência do Despacho Decisório. Diferentemente é a impossibilidade da "homologação tácita"
por decurso de prazo para análise da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado e para a
verificação das parcelas que compõem o saldo negativo CSLL/IRPJ, conforme explicitado na
Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 2012.
Por tais fundamentos, não há que se falar em impossibilidade, por decurso de
prazo, do exame das parcelas que compõem o saldo negativo (Solução de Consulta Interna Cosit
no 16, de 2012) e, por conseguinte, rejeita-se a preliminar de decadência/homologação tácita
arguida pela Recorrente.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967633/2012-37

NO MÉRITO
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Quanto à retenção na fonte da CSLL, assim dispõe a Lei no 10.833/2003:
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas
de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção,
segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços
profissionais, estão sujeitos a retenção na fonte da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
(...)
Art. 31. O valor da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de que
trata o art. 30, será determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, do
percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento),
correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por cento) e 0,65%
(sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente.
(....)
Art. 36. Os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 serão considerados como
antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em relação ao
imposto de renda e às respectivas contribuições.
Em relação à dedução de tributo na fonte, a legislação prevê que a pessoa jurídica
pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor retido na fonte sobre as
receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto, estão obrigadas a prestar
aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos que pagaram ou
creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de terceiros. Também as
pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na fonte devem fornecer à
pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em duas vias,
com indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no
ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de Rendimentos.
Ademais, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa
jurídica possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de
apuração do saldo negativo de CSLL no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do
Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983).
Em casos como o presente, a Recorrente pretende aproveitar saldo negativo de
CSLL na compensação, sendo que este saldo negativo é formado por retenções na fonte daquele
tributo, cujos respectivos rendimentos devem ser oferecidos à tributação na mesma apuração do
saldo negativo, já que as retenções são antecipações do que é devido pelo contribuinte na
apuração definitiva (trimestral ou anual), deve ser produzido pelo contribuinte precisa produzir
um conjunto probatório dos fatos alegados.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967633/2012-37

Neste sentido, a Recorrente instruiu os autos por ocasião da Manifestação de
Inconformidade, apresentando somente os comprovantes de rendimentos referentes ao CNPJ
40.378.333/0001-73 (fls. 71 e 73) que supostamente comprovariam as retenções constantes do
quadro abaixo (extraído do acórdão de piso):

Ocorre que a DRJ analisando estes comprovantes de rendimentos apresentados,
concluiu que pela ausência do nome do responsável pelas informações e nem sua assinatura,
estariam desacordo com o modelo aprovado pela IN SRF no 459/2004, não sendo aptos a
comprovarem as referidas retenções.
Todavia, com a edição da Súmula CARF no 143, que pode ser aplicada in casu,
entendo que tais documentos deve ser considerados e apreciados para fins de análise do direito
creditório pleiteado. Referida Súmula assim determina:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Destarte, com a Súmula CARF no 143 o sujeito passivo passou a poder apresentar
outros documentos, que não os informes de rendimentos, como meio de prova de que
efetivamente sofreu as retenções que alega. Ainda mais no caso sob análise em que a Recorrente
carreou aos autos toda a documentação necessária para aferição das retenções em discussões
relativamente ano-calendário de 2006, contudo, a DRJ não os aceitou integralmente, por,
segundo seu entendimento, não preencher os requisitos exigidos requisitos formais exigidos pela
IN SRF no 459/2004. Porém, entendo que os documentos carreados aos autos devem ser aceitos e
apreciados mediante a aplicação da CARF no 143
Quanto ao pedido de diligência, entendo que este deve ser indeferido, tal como
decidido pela DRJ, pois o ônus probatório do fato constitutivo do direito alegado contra o fisco é
do autor do pedido de crédito.
Ademais, tenho entendimento de que a diligência fiscal não se presta a substituir a
parte na produção de prova do fato constitutivo do direito alegado, cujo ônus probatório é do
autor do pedido de repetição do indébito. Ademais o pedido de realização de diligência (pedido
genérico) foi formulado sem observância do art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967633/2012-37

Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal. A título exemplificativo, segue
trecho transcrito trecho de ementa de voto:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO. Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo
objetivo é instruir o processo com as provas documentais que o recorrente deveria
produzir em sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal. O pedido de
diligência ou perícia, quando se resume-se ou versa apenas acerca de matéria contábil e
argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do saber do Julgador,
desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia. A perícia técnica se reserva à
elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos especializados para
deslinde do litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela
juntada de documentos. A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção
devidamente motivada, fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las
necessárias, ou indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto
configure preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a
requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração
do fato litigioso não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento. A
diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova. No processo de compensação tributária é ônus do
contribuinte comprovar a existência de fato constitutivo do direito creditório alegado
contra a Fazenda Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC - Lei no
13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no 1401-004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator
Conselheiro Nelso Kichel)
Assim, como no presente caso, as demais provas de comprovação do direito
creditório estão no âmbito de domínio da Recorrente, que deveria juntá-las à peça recursal.
Outrossim, a Recorrente não formulou os requisitos formais para o pedido de diligência (art. 16,
inciso IV). Desta forma, e em conformidade com o artigo 18, caput, do Decreto no 70.235, de
1972, indefiro o pedido por considerá-la prescindível para o julgamento da presente lide.
A Recorrente pleiteou, ainda, a intimação na pessoa de seus patronos. Quanto a
esse pedido, é preciso esclarecer que a jurisprudência do CARF é firme no sentido de seu
indeferimento, haja vista que há determinação legal expressa de que as intimações sejam
endereçadas ao domicilio tributário eleito pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 do Decreto
n° 70.235, de 1972.
Inclusive, referida jurisprudência encontra-se cristalizada na Súmula Vinculante
CARF no 110, abaixo reproduzida:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Por fim, a Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967633/2012-37

Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao procedimento de sustentação oral3. Nesse sentido, a Recorrente deve observar a
forma, o tempo e o local previstos nas normas regulamentares para alcançar este desiderato.
Assim sendo, entendo, pois, que o pedido inicial da Recorrente pode ser
analisado, no tocante às retenções cujos comprovantes já constam, vez que se refere a direito
superveniente em cumprimento ao disposto na Súmula CARF no 143.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.

3 BRASIL. Ministério da Economia. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Carta de Serviços. Solicitação de
Sustentação Oral. Disponível em: <https://carf.economia.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/carta-de-servicos-
carf/>. Acesso em: 29 jul. 2020,
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-002.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967633/2012-37

Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação das determinações da Súmula CARF
no 143 e reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a
direito superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual de praxe ser retomado desde o início, para a prolação de despacho decisório
complementar.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital